Tribunal: TJDFT
Processo: 0728062-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. TRATAMENTO INDICADO PELO PROFISSIONAL DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. ROL DA ANS. RECUSA INDEVIDA. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS SATISFEITOS. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em verificar a possibilidade de determinar ao plano de saúde que promova o fornecimento do tratamento médico pretendido pelo agravante, por tempo indeterminado, enquanto perdurar a necessidade da referida providência.
2. O cerne da questão relativa à negativa de custeio do tratamento pretendido pelo agravante diz respeito à alegada ausência de inclusão no rol obrigatório estipulado pela ANS.
3. Apresentado laudo médico circunstanciado que justifique a necessidade de submissão da paciente ao tratamento em questão e exauridas as demais possibilidades terapêuticas admissíveis, em proveito da paciente, de acordo com o quadro clínico respectivo, não pode haver ingerência da operadora de plano de saúde a esse respeito.
4. A negativa da prestação do tratamento indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa dos pacientes no momento da contratação do plano de saúde. Assim, a interpretação em favor da recorrida, além de ser compatível com a equidade e com a boa-fé, está também em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa. 4.1. Presentes os requisitos objetivos que ensejam a concessão de tutela antecipada, previstos no art. 300 do CPC, deve ser mantida a decisão que a deferiu.
5. Recurso conhecido e provido.